Tribunal: TJBA
Processo: 8024453-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024453-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelado: POSTO KALILANDIA LTDA Advogado(s):MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ANULAÇÃO DOS DÉBITOS DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. COMBUSTÍVEL. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. FATO GERADOR CRIADO POR ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO RECOLHIDO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o Magistrado da causa reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos. Caso em que se trata de questão essencialmente de direito centrada na análise da legalidade dos autos de infração fiscal, que têm como base legal a Portaria 445/98. A criação de fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, por meio de ato infralegal, representa ofensa ao artigo 150, I da Constituição da República. Mostra-se impossibilitada a complementação do ICMS sobre operações com combustíveis, já recolhido em regime de substituição tributária progressiva, quando fundada na dilatação volumétrica do produto, decorrente da variação térmica. A constitucionalidade do ato normativo impugnado, embora fundamente a pretensão, não se constitui como objeto principal, admitindo, portanto, a declaração incidental de inconstitucionalidade sem que haja usurpação da competência. Sentença mantida. Apelo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024453-36.2022.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apeladas Rede Kalilândia Ltda. e suas filiais, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a arguição de nulidade e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.